Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701965-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER MARRA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora requereu o fornecimento de hemodiálise ambulatorial pelo Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela, nos autos n. 0756169-77/2022, foi indeferido. Na análise preliminar, restou deferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Não houve contrarrazões. Intimado o Ministério Público, ele oficiou pela perda do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito, acolhendo os pedidos do agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se a sentença de procedência. Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a disponibilização de vaga para hemodiálise na rede pública ou conveniada em prol da parte autora, consoante prescrição médica. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. (...) MARIA RITA TEIZEN MARQUES DE OLIVEIRA. Juíza de Direito Substituta.” Assim, havendo sentença acolhendo em parte o pedido do agravante, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, este perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023 15:21:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator